Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Obscuridade. Busca E Apreensão. Revisão Contratual. Purgação da Mora. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e obscuridade, bem como prequestionar a matéria no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à possibilidade de revisão contratual em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, independentemente da purgação da mora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a impossibilidade de revisão contratual sem a purgação da mora, conforme entendimento consolidado no REsp 1.418.593/MS, o qual possui caráter vinculante por se tratar de recurso repetitivo.
5. O precedente citado pelo embargante (REsp 2.142.887/MG) não trata da questão da purgação da mora, tampouco possui efeito vinculante.
6. A revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, por força dos §§ 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o pagamento integral da dívida, sendo inviável o acolhimento das teses revisionais sem tal requisito.
7. A rejeição das alegações do embargante não configura omissão ou contradição, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite nos embargos de declaração.
8. O prequestionamento da matéria está assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, ao adotar entendimento jurisprudencial consolidado, afasta a possibilidade de revisão contratual por ausência de purgação da mora. 2. A mera indicação de precedente não vinculante não obriga o enfrentamento específico de todos os seus fundamentos quando não divergem da tese jurídica firmada no julgamento embargado. 3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.14/5/2014.